Tribunal: TJDFT
Processo: 0735636-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0735636-82.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TAIS ANALIA SOUZA BARBOSA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TAIS ANALIA SOUZA BARBOSA contra decisão de ID 30520344, proferida em ação de busca e apreensão ajuizada por BANCO VOTORANTIM S.A., que determinou a indicação de localização do veículo, sob pena de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Como questão prévia, a agravante requer a concessão da gratuidade de justiça. Todavia, não se encontram, em análise prefacial, presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, diante da escassez da documentação que subsidia o pedido. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que a presunção existente na simples afirmação não é absoluta, mas juris tantum. Diante do exposto, intime-se a parte agravante para comprovar, mediante documentação idônea, o preenchimento dos requisitos para concessão do benefício, no prazo de 5 dias. Brasília/DF, 15 de novembro de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora